Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-88.2018.8.11.0010
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001452-88.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (EMBARGANTE), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (EMBARGANTE), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (EMBARGANTE), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (EMBARGANTE), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (EMBARGANTE), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (EMBARGANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (EMBARGADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCONFORMISMO DAS PARTES COM O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau apenas para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, observando-se o proveito econômico obtido proporcional ao número de executados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão impugnado foi omisso ou contraditório quanto à aplicação dos honorários advocatícios e à recente decisão do
c.
Superior Tribunal de Justiça sobre a divisão proporcional dos honorários pelo número de
coexecutados
, assim como sobre a determinação de sobrestamento de processos em que se discute a fixação de honorários advocatícios, em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade, com o reconhecimento de ilegitimidade de um dos
coexecutados
.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que abordou de forma fundamentada as questões postas pelas partes, aplicando adequadamente os critérios de fixação dos honorários advocatícios. A discordância das partes com o resultado do julgamento não é fundamento para a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

4.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.265.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

e por
GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR

contra
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por
unanimidade
,
deu parcial provimento
ao recurso de agrav
o de instrumento interposto pela Fazenda Pública.

Os embargantes apontam, em síntese, omissões no acórdão.
Georges
Habib

Naoum
Júnior
sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a decisão do
c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afastou a divisão proporcional dos honorários pelo número de
coexecutados
.
Desse modo, r
equer a aplicação dessa decisão ao presente caso e a exclusão da divisão proporcional dos honorários.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
aduz que o acórdão embargado aplicou de maneira equivocada os honorários sucumbenciais, uma vez que a hipótese enseja a aplicação do artigo 85, §8º do CPC, com fixação dos honorários por equidade, considerando a exclusão de
coexecutado
do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito executado.

Nesses termos,
as partes requerem, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que sejam corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de

e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
e por
GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR

contra
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por
unanimidade
,
deu parcial provimento
ao recurso de agrav
o de instrumento interposto pela Fazenda Pública,
a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para condenar
o
e
nte
p
úblico
ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte executada GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR, observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, sobre o proveito econômico obtido, proporcional ao número de executados, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é
evidente o mero inconformismo da
s

parte
s

com o resultado
do julgamento
e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque, não obstante o recorrente
Georges
Habib

Naoum
Júnior
sustenta
r
que o acórdão foi omisso ao não considerar a
recentíssima
decisão do
c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, proferida em julgamento do
EREsp
n. 1.880.560/RN,
de relatoria do
Ministro Francisco Falcão
(
Primeira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 6/6/2024)
,
que afastou a divisão proporcional dos honorários pelo número de
coexecutados
, infere-se que
o tema da forma da fixação nos casos de acolhimento de exceção de
pré
-executividade, c
om o reconhecimento da ilegitimidade de um dos
coexecutados
para compor o polo passivo de
e
xecução
f
iscal
, como na hipótese dos autos, ainda não se encontra pacificado perante o c. STJ, sendo recentemente afetada por meio do Tema Repetitivo n. 1.265.

Registre-se que
a decisão proferida pelo
c.
STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1
.
265) trata especificamente da
determinação
de sobrestamento de
r
ecursos
e
speciais e
a
gravos em
r
ecursos
e
speciais, não sendo aplicável de imediato a casos como o presente, que tramitam em segunda instância.

Diante de tais premissas, vê-se que
o
v.
acórdão embargado corretamente fixou os honorários com base no proveito econômico obtido, critério que se mostra adequado na hipótese dos autos.

A fixação por equidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ
, é
excepcional e só deve ser aplicada quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica neste caso, em que o crédito fiscal e o proveito econômico são claramente delimitados.

Conclui-se, portanto,
que as questões apresentadas pel
os
embargante
s
foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
voto condutor do v. acórdão
embargado
.

Portanto, não há qualquer vício no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024